Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. Inexiste omissão e obscuridade quando suficientemente esclarecido que para alcançar o valor do débito que deu ensejo à presente ação é necessário que o credor apresente planilha, com adequação do termo a quo da dívida, cabendo ao Magistrado de origem definir se cabe o ressarcimento em dobro do valor indevidamente cobrado.
3. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Recurso desprovido.